Tribunal: TJDFT
Processo: 0719309-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719309-93.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA MAURA CALABRIA APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por REGINA MAURA CALABRIA contra a r. sentença que, na AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO ajuizada em face de FUNCEF – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, julgou improcedente o pedido inicial. A Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que faz jus à gratuidade de justiça. Decido. No instante em que interpôs o recurso, a Apelante não litigava sob o pálio da justiça gratuita, na medida em que o benefício foi revogado pelo juízo de primeiro grau na decisão de saneamento e, em seguida, a Recorrente pagou as custas processuais e desistiu do Agravo de Instrumento interposto. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após a preclusão da decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente à negativa do pleito, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, a Apelante não alega qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo à Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator